Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais; argumentou-se que o contrato foi rescindido em julho de 2020, sendo indevida a cobrança de valores relativos a fatura com vencimento em outubro de 2020.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em análise: (i) verificar se a cobrança de débito referente a período posterior à rescisão contratual é válida; e (ii) avaliar se a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" gera dano moral indenizável, considerando os elementos do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2.o e 3.o da Lei no 8.078/1990, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor.
4. A empresa de telefonia não apresentou prova suficiente para comprovar a legalidade da cobrança, uma vez que os documentos anexados demonstram a utilização do serviço apenas até maio de 2020; os registros apresentados foram considerados ilegíveis e incapazes de corroborar a tese da recorrente; portanto, correta a declaração de inexigibilidade do débito.
5. Em relação aos danos morais, destaca-se que a jurisprudência nacional é firme ao não reconhecer, de forma automática, o direito à compensação por danos morais em casos de cobrança indevida; é indispensável a demonstração de conduta vexatória ou abusiva, que exceda os meros dissabores do cotidiano.
6. Não há comprovação de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de constrangimento em virtude da disponibilização do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome"; tal plataforma é utilizada como meio de renegociação de dívidas, não configurando, por si só, negativação ou restrição creditícia.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de débito indevido após rescisão contratual, desacompanhada de conduta vexatória ou abusiva, não enseja, por si só, o direito à compensação por danos morais.
2. A inscrição na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não equivale à negativação em cadastro restritivo de crédito, não configurando dano moral indenizável.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II; Código de Defesa do Consumidor, art. 2.o e 3.o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780804, 0700869-41.2023.8.07.0002, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJe: 14/11/2023.